Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-83.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002296-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CESAR GRACIOLI - CPF: 304.055.991-53 (RECORRIDO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO–PRELIMIAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE – AFASTAMENTO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - IRREGULARIDADE EXTERNA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO PELOS CORREIOS - COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar trazida nas contrarrazões, pois da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito proposta por Francisco Cesar Gracioli.

A Recorrente em suas razões recursais alega que ao realizar a vistoria no medidor de energia do Recorrido agiu de acordo como disposto na Resolução n. 1.000/2021 da ANNEL, sendo que na ocasião foi constatado que o medidor se encontrava desligado e a captação de energia estava sendo desviada pelos fios.

Aduz que, em casos assim, não há como realizar a perícia no medidor tendo em vista que a fraude foi externa e visível, sem adulterações no referido medidor.

Afirma que, o cliente foi cientificado acerca do procedimento adotado, sendo-lhe oportunizado o processo administrativo, de maneira que todas as regras foram devidamente cumpridas, inexistindo se falar em ilegalidade nos atos praticados pela concessionária.

Assevera que, assim que regularizado o medidor, houve o aumento de consumo no imóvel do Recorrido, comprovando desse modo que, de fato houve captação do produto sem o respectivo pagamento.

Alude que a forma de cálculo de recuperação de consumo obedeceu o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e, assim, o cálculo foi realizado com base no inciso III, do art. 130 da citada Resolução.

Pontua ainda que, uma vez comprovada a legalidade da cobrança, deve ser acolhido o pedido contraposto para que o Recorrido seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 35.297,89 (trinta e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

O Recorrido em contrarrazões, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso ante ausência de dialeticidade.

No mérito, rebate os argumentos do recurso pontuando que o procedimento foi realizado de forma unilateral, sem lhe oportunizar participação no procedimento de apuração do medidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma nesta instância.

Ressai dos autos que o Recorrido ajuizou a ação declaratória sob o argumento de que foi surpreendido com cobrança enviada pela concessionária referente a fatura de recuperação de consumo.

O magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito

Pois bem, da análise dos autos vejo que a sentença deve ser mantida.

Na hipótese não há que se falar em ausência de perícia no medidor, tendo em vista que na citada inspeção fora constatado que o desvio de energia estava se dando antes da entrada desta no medidor, ou seja, “
o medidor estava desligado e isolado
”. (id. n. 175522454).

Ocorre que, inobstante toda a documentação colacionada ao feito, a Recorrente não comprovou que houve a notificação do Recorrido acerca do resultado da inspeção que originou o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI].

De maneira que, na espécie não ficou comprovado que fora obedecido os ditames insertos no art. 590 e seguintes da Resolução n. 1000/2021 vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I
- emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º

O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Nessa linha de intelecção, ausente comprovação de que o Recorrido se recusou a assinar o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI] e de que esse foi encaminhado dentro do prazo assinalado, para que pudesse aviar, se quisesse, recurso administrativo, deve ser declarado insubsistente o débito apurado de forma unilateral.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023